Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em ação cominatória ajuizada visando à internação compulsória de paciente com transtorno psiquiátrico e dependência química, com indicação médica para tratamento e impossibilidade de adesão voluntária. O pedido foi originalmente formulado por particular sem legitimidade processual, sendo posteriormente assumido pelo Ministério Público. Sentença determinou ao Distrito Federal a internação da ré em estabelecimento especializado, às expensas do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Distrito Federal tem o dever de promover e custear a internação compulsória da paciente, à luz dos requisitos legais para essa medida excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantia constitucional e dever do Estado, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, sendo sua efetivação obrigação inafastável do Poder Público.
4. A Lei no 10.216/2001 prevê a internação compulsória como medida excepcional para pessoas com transtornos mentais e dependência química, desde que haja indicação médica e avaliação das condições de segurança do estabelecimento.
5. No caso concreto, a paciente apresenta grave quadro de vulnerabilidade, encontra-se impossibilitada de expressar sua vontade e não adere ao tratamento extra-hospitalar, havendo laudo médico circunstanciado recomendando a internação.
6. A hipossuficiência econômica da paciente impossibilita a busca por tratamento privado, impondo-se ao ente público o custeio da internação compulsória, conforme jurisprudência consolidada.
7. O Ministério Público tem legitimidade para requerer a internação compulsória, por envolver direito individual indisponível, conforme precedentes do STJ.
8. Diante da demonstração dos requisitos legais, deve ser mantida a sentença que determinou a internação compulsória da paciente em clínica especializada custeada pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 6o e 9o; CPC, arts. 72, I, 747 e 748; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 211, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 856.194/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12/09/2006; TJDFT, Acórdão no 1719199, 0707552-80.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/06/2023; TJDFT, Acórdão no 1805320, 0713371-95.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/01/2024.

e